Tribunal: CARF
Processo: 10783.904704/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
ALEGAÇÕES. PROVAS. APRESENTAÇÃO. MOMENTO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Ressalvadas as hipóteses legalmente previstas, é na manifestação de inconformidade que devem aduzidas as alegações e apresentadas as provas pertinentes.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito reclamado reúne os atributos de liquidez e certeza.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
DIPJ. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE APRECIÁ-LA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A DIPJ possui natureza meramente informativa, inexistindo previsão legal para incidência do instituto da decadência quanto aos dados inseridos na declaração pelo sujeito passivo.
DCTF. RETIFICAÇÃO. IMPEDIMENTO. CRÉDITO PLEITEADO. PROVA DE SUA PROCEDÊNCIA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
O eventual impedimento de apresentação de DCTF retificadora não afasta a possibilidade do contribuinte provar o erro de preenchimento da declaração ativa e a procedência do crédito pleiteado por outros meios hábeis e idôneos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
DIPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ART 150, § 4o, DO CTN. INAPLICABILIDADE.
O artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, cuida da homologação tácita da Administração Tributária quanto aos pagamentos antecipados pelo obrigado, sendo o instituto inaplicável aos dados informados pelo sujeito passivo em DIPJ.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
LUCRO REAL ANUAL. ESTIMATIVAS MENSAIS. BALANÇOS OU BALANCETES DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO LIVRO DIÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INVALIDADE.
A transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução de estimativas mensais do imposto no Livro Diário é requisito de validade legalmente previsto, que pode ser suprido pelo fornecimento concomitante das escriturações contábil e fiscal regulares da pessoa jurídica, inteligência da Súmula CARF n° 93.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.904704/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.012 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
ALEGAÇÕES.
PROVAS.
APRESENTAÇÃO.
MOMENTO.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Ressalvadas as hipóteses legalmente previstas, é na manifestação de
inconformidade que devem aduzidas as alegações e apresentadas as provas
pertinentes.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. PROVA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito reclamado reúne os atributos
de liquidez e certeza.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
DIPJ. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE APRECIÁ-LA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A DIPJ possui natureza meramente informativa, inexistindo previsão legal para
incidência do instituto da decadência quanto aos dados inseridos na declaração
pelo sujeito passivo.
DCTF. RETIFICAÇÃO. IMPEDIMENTO. CRÉDITO PLEITEADO. PROVA
DE SUA PROCEDÊNCIA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
O eventual impedimento de apresentação de DCTF retificadora não afasta a
possibilidade do contribuinte provar o erro de preenchimento da declaração
ativa e a procedência do crédito pleiteado por outros meios hábeis e idôneos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
DIPJ.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
ART
150,
§
4o,
DO
CTN.
INAPLICABILIDADE.
O artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, cuida da homologação
tácita da Administração Tributária quanto aos pagamentos antecipados pelo
obrigado, sendo o instituto inaplicável aos dados informados pelo sujeito
passivo em DIPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.904704/2013-70
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.012 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904704/2013-70

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
LUCRO REAL ANUAL. ESTIMATIVAS MENSAIS. BALANÇOS OU
BALANCETES DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE
TRANSCRIÇÃO NO LIVRO DIÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
INVALIDADE.
A transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução de
estimativas mensais do imposto no Livro Diário é requisito de validade
legalmente previsto, que pode ser suprido pelo fornecimento concomitante das
escriturações contábil e fiscal regulares da pessoa jurídica, inteligência da
Súmula CARF n° 93.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
11-62.003, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE
(“DRJ”).
Na origem, a ora Recorrente apresentara Pedido de Eletrônico de Restituição
(“PER”), mediante o qual buscava reaver pagamento de estimativa do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica de dezembro de 2004, no montante de R$ 13.794,24.
Autoridade fiscal da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal (“RFB”)
de circunscrição do sujeito passivo indeferiu o pedido de restituição, ao argumento de que o
valor pago fora integralmente alocado ao correspondente débito, não havendo, assim, que se
falar em pagamento indevido ou a maior.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, na qual o contribuinte justificou que
a utilização integral do pagamento reclamado se deveu ao erro de não haver retificado a
respectiva Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”), erro este que
poderia ser superado pelo Fisco, haja vista o processo administrativo fiscal ser orientado pelo
princípio da verdade material. Instruiu sua manifestação com: documento de arrecadação da
estimativa de IRPJ de dezembro de 2004; Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.012 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904704/2013-70

Pessoa Jurídica (“DIPJ”) do período; e planilha demonstrativa da apuração mensal do imposto ao
longo daquele ano.
O colegiado a quo julgou o primeiro apelo improcedente, pelas seguintes razões:
- o ônus de provar o fato alegado, constitutivo do direito pleiteado, é do autor do
feito (art. 373, inciso, I, da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil);
- não foi retificada a DCTF;
- o contribuinte não transcrevera o balanço/balancete de suspensão/redução de
dezembro de 2004 em seu Livro Diário, como assim o determina o art. 35, § 1o, alínea “a”, da
Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995;
- que o único documento fornecido pela pessoa jurídica fora uma planilha, cujos
dados nela inseridos foram em parte tidos por inconsistentes - quando cotejados com os da DIPJ
– ou não provados;
- que R$ 18.841,00, alusivos à estimativa de IRPJ de maio de 2004, foram
restituídos à pessoa jurídica, o que diminuiria a soma dos valores passíveis de composição do
imposto, impactando, assim, o devido, no acumulado do ano, para a estimativa de dezembro;
- que em julgamento de Manifestação de Inconformidade contida em outro
processo de interesse da pessoa jurídica (10783.908412/2012-25), cujo objeto era PER de
pagamento indevido/a maior da estimativa de IRPJ de abril de 2004, aquele colegiado constatou
que o valor do imposto devido naquele mês, demonstrado pela manifestante em documento
denominado “Balancete Plano”, superava o confessado em DCTF, o que revelaria uma série de
inconsistências que acabariam por desaguar em dezembro; e
- que, em conclusão, não restara provado o erro de preenchimento de DCTF e não
se fizeram presentes os atributos de certeza e liquidez do indébito postulado pelo contribuinte.
Recorre a pessoa jurídica a este Conselho, reiterando as alegações lançadas na
Manifestação de Inconformidade e acrescentando que o Fisco não poderia pretender questionar
as informações exteriorizadas na DIPJ neste momento, posto que decaíra tal direito. Pede, em
conclusão, a reforma da decisão recorrida, que lhe seja oportunizada a produção de prova
documental complementar e/ou a realização de prova pericial e protesta pela realização de
sustentação oral quando da sessão de julgamento de seu recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.012 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904704/2013-70

Esclareço, no que se refere à solicitação de lhe ser oportunizada sustentação oral,
que tal petição segue rito próprio, definido, no que tange aos processos apreciados por Turmas
Extraordinárias, nos termos dos arts. 3o e 6o da Portaria CARF/ME n° 3.364, de 14 de abril de
2022, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União em 18 de abril de 2022, não bastando sua
anotação na peça recursal.
Quanto ao pedido de produção complementar de documentação comprobatória,
digo que a Manifestação de Inconformidade já deveria ter sido adequadamente instruída, nos
termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, sem prejuízo de
apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário (desde que, nesse caso, atendidos os
pressupostos do § 4o do mesmo artigo), sob pena de a matéria ser considerada preclusa, não
impugnada.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho revela-se sólida, como se percebe
nas ementas dos precedentes a seguir, trazidas a título ilustrativo:
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo. (Acórdão no
2401-007.403)
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação. (Acórdão no 1401-003.826)
Logo, a solicitação de apresentação de prova documental complementar é de
pronto negada, mormente quando genérica, imprecisa e desprovida de qualquer razoável
justificativa.
Quanto à Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ, é cediço que sua natureza é meramente informativa e que sequer constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência de qualquer crédito tributário nela indicado pelo contribuinte,
sendo essa matéria pacificada no Conselho a ponto de restar sumulada, cujo pronunciamento é de
observância obrigatória (art. 45, inciso VI, do Anexo II do Regimento Interno do Carf, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015):
Súmula CARF no 92
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.012 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904704/2013-70

A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Não há previsão legal ou normativa alguma para que a Administração Tributária
se pronuncie sobre os dados contidos em DIPJ no prazo de 5 (cinco) anos, sob pena de incorrer
na alegada decadência. Assim sendo, descabe qualquer aplicação do art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional, ao caso concreto, visto que tal dispositivo trata da homologação tácita do
pagamento antecipado pelo obrigado como hipótese de extinção do correspondente crédito
tributário.
Eventual crédito do contribuinte deve encontrar lastro na respectiva documentação
comprobatória, devendo a referida documentação estar disponível para avaliação do Fisco até
que encerrados os processos que tratam da repetição do indébito (art. 264 do Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999, de teor replicado no art. 278 do Decreto n° 9.580, de 22 de novembro
de 2018). Nesse sentido, reproduzo excertos da ementa do Acórdão n° 1201-004.665, proferido
pela 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em sessão realizada em 11 de
fevereiro de 2021 (relatoria do Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
OBRIGATORIEDADE. Não há previsão legal de homologação tácita de saldos
negativos. Impróprio, pois, impor ao Fisco limitação temporal à confirmação do direito
creditório deduzido pelo sujeito passivo, limitação esta não prevista no CTN ou em lei
ordinária.
Outro, dentre vários precedentes, é o Acórdão n° 103-23.579, da Terceira Câmara
do Primeiro Conselho de Contribuintes, sessão de julgamento realizada em 18 de setembro de
2008 (relatoria do Conselheiro Antonio Bezerra Neto):
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido
de restituição ou compensação.
Passando a outro tema, digo que a comprovação do erro em que se funda a
retificação de declaração, pretendida e eventualmente impossibilitada, é condição sine qua non
para sua validação, especialmente quando se intenta reduzir tributo confessado em DCTF. Nessa
toada, é pacificada a compreensão deste Conselho, traduzida na Súmula CARF n° 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
A respeito da eventual impossibilidade de se transmitir DCTF retificadora, tal
circunstância não impede o conhecimento do erro material cometido pelo contribuinte no
preenchimento daquela declaração que se pretenderia corrigir, desde que a pessoa jurídica
cumpra o seu mister de comprovar a real existência do crédito por outros meios, como assinalado
no Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de 2015:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.012 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904704/2013-70

A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
No que tange aos balanços/balancetes de suspensão/redução de estimativas
mensais, o dispositivo legal invocado pelo julgador de primeira instância condiciona a validade
desses documentos às suas transcrições no Livro Diário. Nessa linha, transcrevo ementa de
julgado deste CARF (grifou-se):
FALTA DE TRANSCRIÇÃO DOS BALANÇOS E BALANCETES DE SUSPENSÃO
OU REDUÇÃO NO LIVRO DIÁRIO. O art. 35, § 1 0, alínea "a", da Lei n° 8.981/95
não se coaduna com o entendimento segundo o qual a transcrição dos balanços ou
balancetes, no livro Diário, é requisito de validade da escrituração. A norma
estabeleceu, sim, a subordinação da validade dos balanços ou balancetes de
suspensão ou redução à transcrição no Diário, o que em nada afeta a validade e a
eficácia da escrituração como prova primária. Se esta existe, o Fisco pode, e deve, a
partir dela, empreender as diligências necessárias à configuração do fato tributário,
exceto se contaminada com vício que a torne imprestável. (Acórdão n° 1201-00.232, da
1a Turma Ordinária – 2a Câmara – Primeira Seção de Julgamento, sessão de 9 de março
de 2010. Relator: Conselheiro Regis Magalhães Soares Queiroz)
Não significa dizer, como ressalvado no precedente referido, que a inobservância
de tal determinação viesse a produzir, por si só, efeitos indesejados ao sujeito passivo, bastando
que, em adição, instruísse os autos com as escriturações contábil e fiscal (Livro de Apuração do
Lucro Real – Lalur) regulares do período, aptas a tal fim, inteligência da Súmula CARF n° 93:
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro
Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e
fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa.
Em que pese o pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa
oportunizados, providência saneadora alguma foi adotada pela Recorrente ao longo do
contencioso, restando carente da adequada fundamentação e comprovação o erro supostamente
cometido na confissão de débito da estimativa de IRPJ de dezembro de 2004 em DCTF.
Por seu turno, o julgador a quo foi diligente na busca por informações na base de
dados da RFB, chegando à conclusão de que as diversas inconsistências e a ausência de provas
redundassem em um pleito de crédito duvidoso e ilíquido.
Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado,
preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade
julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Assim, tenho que os documentos reunidos no processo não são aptos a demonstrar
a procedência do crédito postulado.
Pelo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.012 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.904704/2013-70

Fernando Beltcher da Silva

Fl. 144
DF CARF MF
Original